Tribunal: TJMT
Processo: 1013435-71.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013435-71.2019.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS - CPF: 014.034.791-78 (AGRAVANTE), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (AGRAVADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (ADVOGADO), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), ANA OLIVIA DE ALMEIDA CERQUEIRA - CPF: 834.871.581-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ANULOU A SENTENÇA PROFERIDA EM 1º GRAU – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1013435-71.2019.8.11.0003

AGRAVANTE: CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS

AGRAVADO: ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS
face à decisão proferida por esta magistrada que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA e OUTROS
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

Sustenta o agravante, em síntese, a existência de
“
“error in judicando” da r. Desembargadora, ao qual não observou nos autos a intimação e prazo devidos os quais não foram cumpridos pelos Apelantes ora Agravados, tendo os mesmos perdido tal prazo e apenas se manifestaram id. 89017936 no dia 04/07/2022, não impugnando os documentos juntados id. 88628041 e seguintes. Não há de se falar de erro cometido no R. Julgado em Apelo, pois foi devidamente oportunizado aos Réus manifestar sobre o novo documento, assim como também foi oportunizado ao Autor prazo para manifestar sobe o documento juntado pelos Réus. Portanto, não há de ser acatada a preliminar de cerceamento de defesa, pois os Agravados anuíram, em todas as oportunidades, sendo cristalino que trata-se de requerimento inútil, de cunho absolutamente protelatório, pois tiveram oportunidades por várias vezes em manifestarem, e em momento algum explicaram os saques e levantamentos da conta do Agravante. Assim, não há de se falar em princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, tendo o Magistrado concedido oportunidade aos Agravados de se manifestarem, estando nossa Nobre Relatora atentando ao “error in judicando”.”
Requer, ao final, a reforma da decisão.

Devidamente intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo regimental cível interposto por
CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS
face à decisão proferida por esta magistrada que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA e OUTROS
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

“Vistos etc

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA e OUTROS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de exigir contas proposta por
CLAUDENILSON DOS SANTOS DIAS
, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar que houve a apresentação das contas exigidas, condenando-os ao pagamento do valor do crédito devido ao demandante na forma acima estipulada, devendo o
quantum

debeatour
ser apurado por liquidação de sentença. Determinou que a correção monetária incidisse desde a data do trânsito em julgado da 2ª fase da prestação de contas, e os juros de mora desde a citação. Condenou ainda, os demandados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ao final apurado, observando o §2º, do artigo 85, do CPC.

Em razões recursais sustenta o apelante, em síntese, que
“o Apelado propôs a competente AÇÃO DE EXIGIR CONTAS, contra os Apelantes requerendo prestação de contas dos Apelados relativas ao processo nº 0002276-89.2013.5.23.0096, que tramita pela Vara do Trabalho de Pontes e Lacerda, em que o Apelado figura como Reclamante e os Apelados como seus procuradores judiciais. Na referida ação o Apelado aduz que os Apelantes teriam recebido valores de créditos constituídos no referido processo, sem, contudo, repassar ao mesmo o valor correspondente à sua parte, nem tampouco teriam prestado contas dos valores levantados no referido processo. Condenado a prestar contas, os ora Apelantes apresentaram as devidas contas, carreando aos autos todos os documentos que faziam prova de todos os valores efetivamente levantados nos autos. Posteriormente ainda foi carreado aos autos cópia do contrato de prestação de serviços celebrado entre os ora Apelantes e o Apelado, onde constas os termos da prestação de serviços e a devida contraprestação a cargo do Apelante. Ao depois, o ora Apelado trouxe aos autos impugnação às contas prestadas pelos Apelantes, carreando aos novos documentos, entre eles um comprovante de depósito feito por uma terceira pessoa no processo nº 0002276-89.2013.5.23.0096. Logo em seguida o D. Juízo de piso sem oportunizar aos Apelantes a manifestação sobre referido documento novo carreado aos autos pelo ora Apelado, proferiu a sentença ora objurgada, em que reconhece que os Apelantes teriam levantado de alguma forma o valor descrito naquele depósito judicial (documento novo), e por via de consequência, condenou aos ora Apelantes ao pagamento para o Autor da Ação ora Apelado, do valor correspondente àquele depósito, com abatimento dos honorários convencionais. Em síntese é o que ocorreu no processo em testilha. Entretanto, sem qualquer desdouro à sapiência e técnica jurídica demonstrada no Julgado ora atacado, referida decisão de piso é de todo equivocada e deve ser totalmente reformada.”

Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa pois
“após a apresentação de contas por parte dos ora Apelantes, o Apelado se manifestou nos autos impugnando as contas apresentadas pelos ora Apelantes, ocasião em que carreou aos autos um documento que não havia sido juntado com a exordial, consistente em um extrato de movimentação da conta judicial vinculada ao processo (doc. de ID 88628049). Como se verifica, o D. Juízo de piso não intimou os Requeridos, ora Embargantes para se manifestarem quanto ao novo documento trazido aos autos pelo Autor, nos termos do art. 436 do CPC. Essa falha no processo foi a causa inegável do erro cometido no R. Julgado em Apelo, pois fosse oportunizado aos Réus manifestar sobre o novo documento vindo aos autos pelo Autor, esclarecimentos mínimos e a oportuna juntada de outros documentos extraídos do processo objeto da prestação de contas, seriam suficientes para demonstrar que ao contrário do entendimento exposto na R. Sentença, o Valor de R$ 10.033,04 não foi levantado pelos Apelantes em momento algum naqueles processos.
”

Requer, ao final, “
seja acatada a preliminar de cerceamento de defesa, para se reconhecer e declarar a nulidade da R. Sentença inquinada de vício processual irremediável. Em não sendo acatada a preliminar acima arguida, que então a R. Sentença ora objurgada seja totalmente reformada para reconhecer que em verdade os ora Apelantes não receberam qualquer valor além dos R$ 2.718,59 já declarados quando da Apresentação de Contas, dos quais, R$ 2.000,21 são referentes a Honorários de Sucumbência, devidos aos Patronos Judiciais ora Apelantes, e R$ 718,38 corresponde a Honorários Convencionais antecipados, conforme termos do contrato de prestação de serviços celebrado entre Apelado e Apelantes
.”

Em contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

Os apelantes se manifestaram sobre a necessidade de conhecimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

O presente recurso comporta acolhimento.

Isso porque, segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;

III - a decisão prevista no art. 701.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo-se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado.

No caso em comento, depreende-se, de fato, que o magistrado não deu oportunidade aos apelantes acerca do documento que não havia sido juntado com a exordial, consistente em um extrato de movimentação da conta judicial vinculada ao processo, violando, portanto, o princípio da não decisão surpresa.

Sobre o tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“Para que o acesso à justiça ( CF, art. 5º, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo; mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participação ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional seja solucionado. Quer isto dizer que nenhuma decisão judicial poderá, em princípio, ser pronunciada sem que antes as partes tenham tido oportunidade de manifestar sobre a questão a ser solucionada pelo juiz. O contraditório, nessa conjuntura, tem de ser prévio, de modo que ao julgador incumbe o dever de primeiro consultar as partes para depois formar seu convencimento e, finalmente, decidir sobre qualquer ponto controvertido importante para a solução da causa, ou para encaminhamento adequado do processo a seu fim.”
(THEODORO JR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 85-86)

No mesmo sentido:

VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA:

APELAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - DECISÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO - ARTIGO 10 DO CPC - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício .". - A sentença que extingue o feito por cumulação indevida de pedidos, sem dar oportunidade às partes de se manifestarem, viola o disposto no artigo 10 do CPC, por se tratar de decisão surpresa, sendo imperiosa a sua cassação.
(TJ- MG - AC: 10000211278429001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ( CPC). PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. O art. 10 do CPC estabelece o princípio da violação à decisão surpresa. De acordo com ele, o juiz não pode decidir questão, ainda que apreciável de ofício, sem permitir que as partes se manifestem previamente. Decisão prolatada mediante violação deste princípio é nula e deve ser cassada.
(TJ-SP - AI: 22261957220218260000 SP 2226195-72.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/01/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ELEIÇÃO SINDICAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1 - Segundo o princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, o Magistrado está impedido de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. O referido postulado jurídico objetiva evitar prejuízos a qualquer das partes com base em fatos por elas ainda desconhecidos e não debatidos, impondo-se a efetivação do contraditório substancial com a intimação prévia para manifestação sobre o vício identificado pelo Magistrado, garantindo- se às partes a possibilidade de influenciar a convicção do Magistrado. 2 - Na situação dos autos, entende-se por configurada a ofensa aos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil, maculando de nulidade a r. sentença recorrida, porquanto, na espécie, as partes em momento algum foram instadas a se manifestarem a respeito de eventual perda superveniente do interesse processual em razão do encerramento do mandato eletivo cuja anulação é pretendida pelos Autores e o Interessado e a realização de novas eleições sindicais. 3 - Assim, configurado o error in procedendo, impõe-se acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo assistente litisconsorcial e tornar insubsistente a sentença, a fim de que se respeite o contraditório substancial, concedendo-se às partes prazo para se manifestarem sobre a eventual perda superveniente do interesse processual cogitada pelo Magistrado. Preliminar de nulidade da sentença por ofensa à vedação à decisão surpresa acolhida. Apelação Cível do Interessado provida. Apelações Cíveis dos Autores e dos Réus prejudicadas.
(TJ-DF 00418556220158070001 DF 0041855-62.2015.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 24/11/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular processamento, nos termos do acima decidido.”

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos, razão pela qual merece a mesma ser mantida, em sua integralidade.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023